Tribunal: TJDFT
Processo: 0016255-49.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0016255-49.2014.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: RAFAEL FARIA RODRIGUES D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, à APC 0016255-49.2014.807.0009 (ID 62305148) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator